Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BAIXA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de alimentos que indeferiu o pedido de baixa de restrição judicial inserida no veículo placa JKM9039, formulada pela agravante, enquanto terceira interessada na execução de alimentos, sob os seguintes fundamentos: a) o bem encontra-se registrado em nome do executado desde 18/06/2015; b) a alienação fiduciária foi baixada; c) não há qualquer registro de anotação de restrição administrativa vigente sobre o automóvel; d) consta apenas um registro ativo, qual seja: a restrição judicial lançada pelo Juízo a quo em 16/02/2017, via sistema RENAJUD, em decorrência da penhora efetivada no processo de origem.
2. O artigo 835 dispõe que: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)”. 2.1. Além da autorização legal, a posição jurisprudencial majoritária admite, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária.
3. Jurisprudência: “(...) Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019).
4. Além disso, o próprio agravante reconhece que a alienação fiduciária foi baixada em 8/8/2018, portanto, inexistia óbice para a constrição judicial efetivada sobre o veículo.
5. Recurso improvido. Pedido de reconsideração prejudicado.